Tribunal: TJES
Processo: 5001256-61.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA RAMOS
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001256-61.2024.8.08.0030

RECTE.: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA RAMOS

RECDO.: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBICOS DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. DANO NÃO MAJORADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8576573. Contrarrazões não interposta, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8576573), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8576571), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:
RATIFICO
a Decisão liminar de ID nº 37207595, a qual determinou que a requerida cessasse os descontos denominados como “CONTRIBUICAO UNIBAP” e que a mesma se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário da autora, no prazo de 10 (dez) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cobrança indevida realizada;
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide;
CONDENO
a requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);
CONDENO
a requerida, a restituir, em favor da autora,
d
e forma simples
, qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo a parte autora juntar aos autos comprovantes de todos os descontos efetuados, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que o autor alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício a título de “contribuição Unibap”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que não celebrou negócio jurídico com a requerida.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma da r. sentença argumentando ser devida a repetição de indébito, bem como postula pela majoração da reparação moral.

Pois bem, a parte recorrente alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida. Por sua vez, a requerida alega que os descontos suportados são oriundos de termo de filiação firmado decorrente de vontade livre e consciente das partes. Contudo, entendo que a assinatura constante do documento pessoal (Id. 8576563), divergem daquela constante do contrato ( id. 8576562), evidenciando possível fraude na operação.

Ainda, como bem asseverou a r. sentença de piso: “ (...) além disso no documento apresentado consta o endereço da filiada como Itamaraju/BA, endereço este o qual não pertence a parte autora.”

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demostrar a inequívoca contratação.

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante,
entendo pelo
pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo,
na forma dobrada,
de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAR CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com descontos em folha de pagamento; b) a possibilidade de afastamento da restituição de valores; c) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; d) a justeza do valor da indenização por danos morais; e e) a possibilidade de substituição do IGPM pelo INPC como índice de correção monetária. 2. O negócio jurídico deve ser examinado sob o prisma de três (3) planos – existência, validade e eficácia –, com a finalidade de se verificar se ele obtém plena realização. No plano da existência, verifica-se, tão somente, se estão presentes as condições mínimas para que o negócio jurídico possa produzir efeitos (v.g, agente; objeto; forma, e vontade exteriorizada), não se discutindo, desta forma, a validade ou invalidade do negócio e tampouco a sua eficácia. 3. Além disso, o mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir a instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, regendo-se por regulamentação própria e pelas disposições do Código Civil (artigos 586 a 592). 4. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um efeito do contrato, na prática, configura um dos elementos do contrato de mútuo, sem o qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do Código Civil/2002, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". 5. Não há prova inequívoca acerca da regular existência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes e, consequentemente, a presença de vontade exteriorizada de forma consciente da parte autora. 6.
O parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 ( Código de Defesa do Consumidor) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de "engano justificável". 7. Não restando comprovada a pactuação da avença, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, assim, não há como se afastar a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como não há causa escusável capaz de afastar a regra da restituição em dobro. 8. Inexistente/inválido o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
9. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 10. Considerando-se o grupo de precedentes da Câmara, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 11. Para fins de correção monetária, deve ser mantido o IGPM/FGV, tendo em vista ser este o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação. 12. Apelação Cível do réu conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802478-06.2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifo nosso)

ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
Ré que não comprovou a associação do autor. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista, aplicável ao caso sub judice, a despeito da natureza associativa da ré. DANOS MORAIS. Existência de diversas ações em face da ré.
Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado. Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum reparatório majorado, em linha com a jurisprudência do TJSP e os precedentes desta Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10073561520218260189 SP 1007356-15.2021.8.26.0189, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

De outra quadra,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

vota-se pela
manutenção
da r. sentença,
que fixou o
quantum

indenizatório em R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o
pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo deverá ser realizado
na forma dobrada,
de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, mantém-se a r. sentença a quo em seus demais termos.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)